Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026884-38.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDERICA MARTINS MASCENE, DENIS CANDIDO ORNELAS EMBARGADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE INTERVENÇÃO ASSISTENCIAL requerido por SILVÉRIO GONÇALVES GOMES FILHOS. O requerente sustenta que será terceiro diretamente prejudicado por qualquer decisão proferida nos presentes autos (AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE), em razão de também ser detentor de parte da área discutida no litígio. Junta cópia de sentença dos autos do processo no 0073941-96.2009.8.07.0001 (ID no 29016675) e 2009.01.1.158997-2 (ID no 29016676) para embasar a tese. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil: “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Portanto, temos que a assistência constitui forma de intervenção de terceiro que permite àquele que não integra certa relação processual participar do litígio com intuito de beneficiar-se do resultado favorável a uma das partes litigantes. Para a sua admissibilidade, no entanto, mostra-se essencial o preenchimento dos seguintes requisitos: i) Existência de relação jurídica incontroversa entre o assistente e o assistido; ii) Interesse de proteger esta relação jurídica dos efeitos da decisão que vier a ser proferida na relação processual em que o assistido é parte. O interesse, contudo, há de ser jurídico, e não meramente econômico. Pois bem. Na origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por ALDERICA MARTINS MASCENTE e DENIS CANDIDO ORNELAS contra GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA. O requerente pretende ingressar no feito de origem como assistente do demandado (GESCINO). No entanto, não demonstrou existência de relação jurídica incontroversa entre eles, distinta da discutida nos presentes autos, nem, tampouco, interesse de proteger esta relação jurídica. Na verdade, ao que tudo indica, o requerente também pretende ser considerado detentor de cota parte das terras da Chácara Santa Clara, situada no Núcleo Rural do Córrego do Urubu, em Brasília – DF. Tanto que, informou claramente na sua petição que “será terceiro diretamente prejudicado por qualquer decisão proferida nos presentes autos”, o que demonstra a imprecisão do requerimento desta modalidade de intervenção e o interesse de tumultuar o feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intervenção assistencial proposto por SILVÉRIO GONÇALVES GOMES FILHO. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. Brasília, 13 de outubro de 2021 15:34:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator